Tribunal: STF
Processo: Rcl 53546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (documento eletrônico 9).



    A embargante sustenta, em suma, que 



    “[a] decisão embargada revelou, logo nas linhas iniciais, que só tomou em conta para decidir a primeira causa de pedir (violação da Rcl 28.832/RJ), nada mencionando acerca da outra (MC na ADC 48/DF)” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Diz que “na verdade, a sentença (27/02/2018) foi proferida depois da decisão de Sua Exª, Min. Roberto Barroso (19/12/2017) suspendendo nacionalmente os processos” (pág. 6 do documento eletrônico 10).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar supostas contradições, obscuridades, omissões e erros materiais busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o



    caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 9) deixa claro que 



    “[...]



    A reclamante alega descumprimento da decisão de mérito proferida na Rcl 29.832/RJ, em que apontou como paradigma a medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade de artigos da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48/DF, em 19/12/2017. 



    Como relator do feito, julguei procedente a reclamação mediante ato monocrático e não houve recurso, ocorrendo em 21/5/2019 o seu trânsito em julgado. 



    Em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados. 



    A partir daquele momento, as reclamações em curso nesta Corte passaram a ser tidas por prejudicadas, a exemplo da Rcl 39.304/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; da Rcl 47.423/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e da Rcl 37.091/SE, de minha relatoria. 



    Entendo, portanto, que a decisão de mérito prolatada na Rcl 29.832/RJ exauriu seus efeitos, não havendo nada a prover nesta reclamação. Com efeito, o Juízo de origem manteve o feito sobrestado desde o momento em que deferi a medida cautelar, em 1°/3/2018, até a data de 14/5/2022, quando determinou o prosseguimento do processo, o que demonstra o fiel cumprimento da decisão do STF. A sentença na reclamação trabalhista foi proferida antes da concessão da liminar na Rcl 29.832/RJ. 



    Apenas a título de argumentação, destaco que a decisão que determinou a suspensão nacional de feitos correlatos à ADC 58/DF é uma medida de natureza acautelatória, proferida em juízo de cognição sumária, e que busca resguardar a segurança jurídica na aplicação do direito aos casos pendentes em vista do trâmite da ação direta de constitucionalidade no STF. 



    Tal medida, porém, em regra, não tem efeitos retroativos, e incide sobre os processos em qualquer fase em que se encontram, inclusive em grau recursal, não deixando margem para a interpretação de que serviria para cassar atos já praticados no processo de origem, acarretando justamente o contrário do que se visa resguardar, ou seja, a segurança jurídica e o efeito surpresa. 



    Cabem aos órgãos jurisdicionais das instâncias inferiores verificarem se os casos amoldam-se, ou não, ao tema objeto da suspensão nacional, sendo razoável esperar que haja controvérsias sobre esse ponto, como parece ter sido o caso. 



    Configurada a divergência expressa pelo Juízo de origem, a parte tem a prerrogativa de ajuizar reclamação a este Tribunal, como ocorreu no caso concreto, mas a decisão proferida por esta Corte também é elaborada em um juízo perfunctório, típico das medidas conferidas em sede de tutela provisória, uma vez que o mérito da ADC não foi ainda objeto de análise exauriente, não sendo possível, naquele momento, definir com clareza todos os seus contornos. 



    Com efeito, em decisões posteriores à fixação do acórdão de mérito, a visão do julgador sobre o assunto torna-se mais abrangente, podendo inclusive haver alteração em provimentos concedidos de modo precário durante a vigência da medida cautelar. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.” (documento eletrônico 9 - grifei). 



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Por fim, registro que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator